Tribunal: STF
Processo: HC 256990
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 993065/SE - eDOC 4):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUANTO À PRÁTICA DO DELITO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não obstante a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício; isso, porque a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu, com base nas declarações da corré revel prestadas em fase inquisitorial, além dos testemunhos colhidos em juízo dos policiais que realizaram a abordagem, que o ora agravante tinha ciência sobre o transporte do entorpecente, ficando assim caracterizado o crime de tráfico, de modo que é inviável a alteração de tal conclusão pela via do habeas corpus, dado os estreitos limites de cognição da via eleita, não se podendo olvidar que a e sta Corte compete apenas a revisão de seus próprios julgados. 3. Agravo regimental desprovido.
Consta dos autos que o Tribunal local reformou a sentença absolutória proferida em favor do paciente, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.020 dias-multa.
Alega o impetrante que: i) “o acórdão do STJ cria um óbice ilegal e inconstitucional à apreciação do mérito do Habeas Corpus, qual seja, o estabelecimento de interposição prévia de Recurso Especial como condição processual para hipótese de conhecimento de Habeas Corpus”; ii) a Corte de origem reformou a sentença de primeiro grau com base em presunções e conjecturas inverossímeis, como a troca de olhares entre o paciente e a corré e o nervosismo durante a abordagem policial; iii) “o paciente foi reconhecido como motorista de lotação, não havendo obrigação legal de vistoriar a bagagem de passageiros”; iv) “a declaração extrajudicial da corré, no sentido de que só teria informado o transporte da droga no curso da viagem, não foi confirmada em juízo”; v) “o fato de o destino da passageira ser um presídio não autoriza a presunção automática de ilicitude, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência”.
Requer a concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória.
É o relatório. Decido.

    1. No caso, a ilegalidade suscitada pode ser prontamente reconhecida.
 De início, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).

Como cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime, à luz do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), vigente em nosso ordenamento jurídico e orientado pelo sistema acusatório, que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 

Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 

Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em fundamentos suficientes e provas robustas.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:

“"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009, grifei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018, grifei)

No caso concreto, o Juízo de Primeiro grau absolveu o paciente da imputação de tráfico de drogas por reputar frágeis e duvidosas as provas produzidas durante a fase processual. Vejamos os fundamentos da sentença (eDOC 7, p. 3/7 - grifei):
(...)
A materialidade delitiva ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 6169/2023, Boletim de Ocorrência n° 00065305/2023, Auto de Exibição e Apreensão nº 65305/2023 (pág. 150), além do Laudo Pericial da droga apreendida nº 2023.2.2383 juntado aos autos, em 07/05/2024 (págs. 549/550), bem como os depoimentos prestados perante este Juízo dando conta da apreensão da droga em poder dos Denunciados. 
A substância encontrada nos materiais apreendidos - TETRAHIDROCANABINOL (THC) - encontra-se na lista de elementos que podem originar substâncias psicotrópicas e/ou entorpecente de uso proscrito no país, consideradas capazes de causar dependência física ou psíquica.
O tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, tráfico ilícito de drogas, possui dezoito diferentes condutas típicas, pois se trata de delito classificado pela doutrina como de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo um crime de perigo abstrato, isto é, dispensa a prova do risco efetivo, o qual é presumido por lei, bastando a simples prática de qualquer um dos comportamentos típicos. 
Trata-se de tipo misto alternativo, no qual a realização de mais de um comportamento pelo mesmo agente implicará sempre um único delito, por aplicação do princípio da alternatividade. 
Ressalte-se que, para que se conclua que houve a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não basta, a princípio, a quantidade da droga apreendida. Devem-se observar as circunstâncias do fato, a fim de que se possa verificar se houve, efetivamente, a prática do ilícito. 
A prova testemunhal é de suma importância no Processo Penal, haja vista que, muitas vezes, somente ela é produzida, ficando o juiz adstrito a ela, para a formação do seu livre convencimento. 
O fato apurado tem como testemunhas presenciais apenas os policiais condutores e os Acusados. Observem-se, pois, os depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
O Policial Rodoviário Federal Agenor Alves de Almeida Júnior narrou os seguintes fatos, in verbis:
“Que estavam realizando uma Blitz de rotina para verificação de embriaguez ao volante. Que abordou esse carro, normalmente. Que deu ordem de parada e consultou o motorista. Quando fez a consulta em nome do motorista, fora constatado um mandado de prisão. Que solicitou à central que confirmasse a informação constatada. Que inicialmente não encontraram nada no carro. Que foi solicitado que eles descessem do veículo para olharem o restante do carro. Que quando foi olhar o interior do carro, na parte traseira, no banco de trás, tinha uma mala. Que questionou a quem pertencia a mala, tendo os réus se entreolhado. Em seguida, a moça respondeu que a mala pertencia a ela. Que pediu para olhar a mala(esclarece que nesse momento a moça já estava nervosa), tendo a moça permitido. Que quando abriu a mala tinha dois tabletes de substância semelhante a maconha. Que foi dado voz de prisão. Que posteriormente foi verificado que o mandado de prisão em face do condutor não estava ativo. Que foram conduzidos à Delegacia de Estância. Que o condutor disse que estavam vindo da cidade de Eunápolis com destino a um presídio na cidade de Serrinha pois a moça visitaria o marido. Que o trajeto dele não batia com o destino para o qual eles estavam indo. Que o questionou se ele tinha conhecimento de onde estava. Que o condutor disse que tinha se perdido. Que ficou desconfiado e como a história não batia, foi fazer a revista no carro. Que só decidiu fazer a revista no veículo, após o condutor contar a história do trajeto que fariam. Que inicialmente a fiscalização era de embriaguez. que como surgiu essa suspeita fez uma busca mais minucuiosa. Que não se recorda se a droga estava em uma mala ou em uma bolsa, mas lembra que tinha roupa feminina dentro da mala. Que ela assumiu logo. Que foi o condutor que disse que a moça ia visitar o companheiro no presídio. Que o condutor disse que foi contratado para levar a moça no presídio, mas alegou que não tinha conhecimento do que tinha na mala. Que Marcelo foi colaborativo no momento da abordagem. Que os réus estavam a mais de 200 km de distância do destino deles. Que Carolines disse que estava levando a droga para cidade de Serrinha e que lá, alguém entraria em contato com ela. Que no momento da abordagem Carolines estava no banco do passageiro, na frente. Que a mala estava atrás do banco no qual Carolines estava sentada. Que Carolines confirmou que estava indo para o presídio em Serrinha. Que inicialmente Carolines disse que estava indo ao encontro de uma pessoa que ela estava ficando, inclusive, disse que havia deixado o filho dela com a mãe para poder ir visitar essa pessoa no presídio em Serrinha. Que na abordagem, Marcelo disse que foi alguém que pediu que ele levasse Carolines em Serrinha. Que pelo que Marcelo alegou foi outra pessoa que o contratou. Que não foi Carolines que entrou diretamente em contato com ele. Que Marcelo disse que alguém teria o contratado para levar a moça. Que Marcelo disse conheceu Carolines na hora. Questionado se Carolines confirmou a história dada por Marcelo respondeu: “Carolines disse que não conhecia ele. Que Carolines disse que tudo que sabia de Marcelo, soube durante a viagem”. Que acha que os réus residiam em cidades vizinhas. Que Carolines alegou que Marcelo só ia levá-la em Serrinha. Que não sabe dizer se Marcelo tinha conhecimento da droga. Que Carolines não quis dizer a origem da droga. Que os réus estavam tranquilo até o momento que o depoente pediu para pegar a mala. Que quando o depoente fez menção da mala, os réus ficaram nervosos. Que os réus estavam aparentemente tranquilos, mas quando o depoente falou da mala, eles se entreolharam. Que em nenhum momento os réus manifestaram preocupação por estarem eventualmente perdidos. Que não entendeu como os réus foram para lá. Que acredita que ao invés deles entrarem em Feira de Santana, eles passaram direto na BR 101.”
Gleison Santana dos Santos, também Policial Rodoviário Federal, relatou o seguinte, verbo ad verbum:
“Que durante a madrugada realizaram uma abordagem de rotina. Durante a abordagem fora relatado que o destino final seria a cidade de Serrinha. Contudo, observarem que Estância não seria caminho para o destino final. Que Carolines acabou apresentado uma mochila com cerca de 2kg (dois quilos) de Skunk. Que o depoente estava conversando com o motorista, enquanto seu outro colega conversava com Carolines quando ela apresentou a mochila. Quando o depoente retornou, a mochila já estava em cima do capô do carro. Que não viu em que local do carro a mochila estava. Que na mochila tinha dois papelotes na cor preta, onde estava condicionada a droga. Que não se recorda se tinha algo pessoal de Carolines na mochila. Que o condutor do veículo informou que trabalhava com lotação e estava levando Carolines para uma penitenciária na cidade de Serrinha para visitar o companheiro dela. Que salvo engano o motorista disse que recebeu uma quantia de R$1.000,00 ou R$2.000,00. Que a conversa do motorista era de que Carolines ia fazer um cadastro na penitenciaria para visitar o esposo. Que ao conversarem com Carolines, ela não confirmou a versão dada pelo condutor. Que Carolines disse que estava a caminho de Serrinha, mas nenhum momento relatou acerca de estar indo visitar o companheiro/namorado. Que acredita que eles tenham relatado que saíram da cidade de Porto Seguro. Que para chegaram no destino alegado(Serrinha), eles teriam que ter entrado nas proximidades de Feira de Santana. Que Estância não seria caminho para o destino final deles (Serrinha). Que o condutor não falou nada acerca dos entorpecentes. Que não foi realizado busca pessoal nem revista no veículo, antes da localização da droga, e acha que depois, também. Que durante a conversa, Carolines entregou a mochila. Que não fizeram busca pessoal. Que a droga estava bem embalada. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA DE CAROLINES, RESPONDEU: Que a droga estava em uma mochila de porte médio. Que o interrogado não estava presente no momento da abertura da mochila. Que tanto Carolines quanto o motorista apresentaram nervosismo durante a abordagem. Que esse nervosismo não é comum em uma abordagem de rotina. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU: Que acha que o nervosismo das partes foi muito desproporcional para uma abordagem de rotina. Que chegou a questionar o motorista acerca da mudança de rota e ele meio que ficou sem saber explicar.
A testemunha de defesa Antônio Antunes da Luz, ouvida como declarante, assim se pronunciou, ipsis litteris:
“Que é genitor do réu Marcelo. Que o declarante trabalha com transporte de passageiro. Que Marcelo também trabalha com transporte de passageiro. Que no dia que Marcelo pegou a corrida, ele estava na casa do depoente, por volta das 15h30m/16h, quando recebeu a ligação de uma mulher para fazer uma corrida. Que nem o depoente nem seu filho conhecem a região da Serrinha. Que Marcelo chegou a questionar ao depoente por quanto dava para cobrar nessa corrida que girava em torno de 600 km. Que disse a Marcelo que dava para cobrar o valor de R$ 1.700,00(um mil e setecentos reais). Que perguntou a Marcelo se ele conhecia a mulher, tendo ele respondido que não conhecia e que ela havia dito que ia fazer uma carteirinha para visitar um preso. Que Marcelo trabalhava na Cooperativa de transporte de passageiros. Questionado acerca da origem do veículo , respondeu: Que o veículo pertencia ao depoente, o qual comprou no plano de táxi. Que orientou Marcelo para ir no banco para financiar o carro. Que entregou o documento do carro a Marcelo e ele fazer um cadastro em uma loja de vender carro. Que o depoente vendeu o carro pelo valor de R$70.000,00(setenta mil). Que o depoente deu R$ 10.000,00(dez mil reais) de entrada. Que o depoente ajudava Marcelo a pagar. Que Marcelo estava pagando as prestações. Que o depoente pagou o carro à vista. Que depois, Marcelo foi em uma loja que vende carro e financiou no banco do Bradesco. Que o banco exigiu uma entrada no valor de R$10.000,00(dezmil reais) e o depoente emprestou esse valor a Marcelo. Que Marcelo não usa droga e não tem envolvimento com crime. ÀS PERGUNTAS DO JUIZ, RESPONDEU: Que a atividade principal do seu filho é transporte de passageiro. Que não conhece Carolines e nunca a viu. Que pelo telefone Marcelo marcou de ir pegar Carolines. Que não conhece Carolines, mas sabe que ela é moradora de Eunápolis. Que Marcelo não tinha costume de pegar corrida para outros Estados. Que Marcelo nunca pegou corrida para ao Estado de Sergipe. Que Marcelo não conhecia Carolines.”
Por ocasião do interrogatório, o Réu Marcelo Sena da Luz, expôs os seguintes fatos, verbo ad verbum:
“Que não conhecia Carolines. Que estava no centro na sua rotina de trabalho, acredita que por volta do horário do almoço, quando recebeu a ligação de Carolines a qual relatou da “corrida” para cidade de Serrinha. Que questionou qual seria o destino na cidade de Serrinha e quantas pessoas iriam na viagem, tendo Carolines respondido que seria só ela. Que ficou sem saber pois não a conhecia. Que foi para casa almoçar, pegou seu telefone e mostrou a foto dela para seu pai para saber se ele a conhecia. Que também mostrou a foto dela à sua irmã para saber se ela a conhecia. Que seu genitor relatou que como seria apenasuma moça, não teria perigo nenhum. Que perguntou a seu genitor quando poderia cobrar na “corrida”. Que quando recebeu a ligação estava trabalhando. Que o contato inicial foi comCarolines. Que o interrogado reside em Eunápolis. Que reafirma que não conhecia Carolines. Que seu acordo seria levá-la para fazer uma carteirinha, aguardá-la e retornar para Eunápolis. Que não sabese essa desculpa foi um meio de Carolines de enganar e levar alguma coisa sem o conhecimento do interrogado. Que Carolines acertou uma coisa com o interrogado e depois desmentiu para os policiais. Que isso foi um meio que Carolines encontrou para o interrogado levar uma droga sem ter conhecimento. Que quando saiu de Eunápolis em nenhum momento, Carolines disse que estava levando drogas na bolsa. Questionado como chegaram no estado de Sergipe, respondeu: Que não sabe se foi devido ao cansaço do trabalho, já que trabalha muito, mas acabou se perdendo. Que acabou parando em um Estado que não conhece. Que a corrida contratada seria para cidade de Serrinha, mas o interrogado acabou se perdendo. Que o contrato de transporte seria levar Carolines no presídio, aguardá-la, e depois retornariam para Eunápolis. Que Carolines levava uma bolsa pequena, não era muito grande. ÀS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESPONDEU: Que saiu de Eunápolis por volta das 18hs. Que foi parado pela polícia por volta das 03h da manhã. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA DE CAROLINES, RESPONDEU: Que não percebeu nenhuma atitude estranha de Carolines antes de os policias revistarem a bolsa. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA , RESPONDEU: Que é normal o passageiro ir no banco da frente, ao lado do motorista. Que Carolines perguntou em qual banco deveria ir, tendo o interrogado respondido que ela poderia escolher. Que o interrogado trabalha em uma cooperativa de carro. Que seu genitor e seu irmão já trabalharam nessa mesma cooperativa. Que não conhecia a rota para Serrinha. Que se perdeu no GPS e acabou passando direto. Que nem sabe como isso aconteceu, talvez por que era de madrugada e o interrogado acabou passando direto e entrou em um Estado que não conhece, tendo sido abordado pela polícia. Que já tinha sido preso pela prática do crime de roubo. Que já estava sentenciado e cumpria a pena em liberdade. Que em nenhum momento durante a abordagem policial que ocorreu em Sergipe, o policial disse que exista um mandado de prisão em aberto em desfavor do interrogado. Que só teve conhecimento de que a droga estava dentro do carro, no momento que o policial fez a abordagem no carro e foi na direção do interrogado dizendo que teria que o encaminhar para delegacia pois havia encontrado droga na bolsa.”
O ato de qualificação e interrogatório da Ré Carolines de Jesus Gonçalves restou prejudicado, uma vez que a Acusada não compareceu à assentada, motivo pelo qual fora decretada a sua revelia.
Esses testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria quanto à Carolines de Jesus Gonçalves, anotando-se que as palavras dos Policiais Rodoviários se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade. 
Nessa condição, devem ser aceitos como elementos hábeis à condenação, suportando a Acusada o ônus de contrastá-las, o que não fez. 
Anote-se, ademais, que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, assuas declarações devem ser acolhidas, especialmente se não demonstrado interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa desconhecida, como no caso em exame. 
Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por fim a incriminação de uma pessoa inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela irregularidade na conduta dos policiais. 
As circunstâncias da apreensão, descritas de forma coerente pelas testemunhas policiais em todas as etapas nas quais foram ouvidas, demonstram que a Denunciada Carolines de Jesus Gonçalves era responsável pela droga e que a Ré efetivamente pretendia realizar o transporte intermunicipal de entorpecentes, guardando consigo em uma mala/mochila. 
Por outro lado, as provas produzidas durante a fase processual são por demais frágeis e duvidosas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo Denunciado Marcelo Sena da Luz. 
Conforme o contexto probatório, infere-se que o Acusado, por ser motorista de táxi lotação, foi contratado para realizar uma “corrida” para a Corré, levando-a a outro município do Estado da Bahia, porém não tinha conhecimento de que ela transportava a droga, fato confirmado pela própria Corré, na fase extrajudicial. 
Assim, não há prova suficiente nos autos quanto à ciência do Réu Marcelo Sena da Luz sobre a existência dos entorpecentes apreendidos no veículo. 
Nesse cenário, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do Acusado Marcelo Sena da Luz. 
De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, V, do CPP, em face da debilidade das provas colhidas sob o império da ampla defesa e do contraditório, as quais se apresentam inábeis à fundamentação de um decreto condenatório, devendo-se privilegiar a aplicação do primado do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do Denunciado.
(...)
O Tribunal local, por sua vez, reformou a sentença para condenar o paciente com base nestes fundamentos (eDOC 6, p. 14/27):

(...)
A priori, a acusação pleiteia pela condenação do réu Marcelo Sena da Luz, com o fundamento de que há provas suficientes para condena-lo. Percebe-se pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que o réu Marcelo se apresentava tranquilo no momento da abordagem, entretanto ao pedir para olhar a mala, mostrou-se nervoso, assim como a ré. Seguem as declarações, conforme extraídas da sentença:
O Policial Rodoviário Federal Agenor Alves de Almeida Júnior narrou os seguintes fatos, in verbis:
(...)
Gleison Santana dos Santos, também Policial Rodoviário Federal, relatou o seguinte, verbo ad verbum:
(...)
A conduta do réu quando solicitada a abertura da mala pelos policiais evidencia que tinha conhecimento do material transportado. Não bastasse ter trocado olhares com a corré quando indagados sobre a quem pertencia a mala, ficou apreensivo. De acordo com o policial Gleison, o nervosismo foi desproporcional para abordagem de rotina. 
Mais ainda, as circunstâncias do fato levam ao entendimento de que o réu tinha conhecimento sobre o conteúdo da mala. Primeiro porque, conforme seu interrogatório, tinha ciência de que levaria a corré em um presídio para visitar o companheiro/namorado, devendo ser observado que esse transporte ocorreu no meio da noite. 
Segundo porque, muito embora revel, a corré afirmou em sede policial que a despeito de inicialmente não ter contado ao réu sobre a droga, mas durante o trajeto até o presídio terminou informando que levava droga consigo (p. 33/34). 
Dessa forma, restou demostrada a autoria do delito de tráfico de drogas, na modalidade transportar. 
Importante ressaltar, aqui, não haver óbices ou restrições ao depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão da droga, uma vez que os policiais têm a mesma credibilidade de qualquer outro testemunho, notadamente quando não discrepantes das demais provas dos autos e é prestado em Juízo sobre o crivo do contraditório, onde sequer foi contraditado ou desqualificado. 
Nessa linha de raciocínio, visando conferir maior respaldo ao presente decisum, segue jurisprudência desta Corte validando os depoimentos prestados pelos policiais em juízo:
(...)
Sendo assim, o recurso merece provimento neste ponto para modificar a sentença, condenando o réu Marcelo Sena da Luz pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Como se vê, o Tribunal local não apontou elementos concretos e suficientemente robustos que comprovem o dolo de traficar do paciente. A Corte formou se convencimento quanto à autoria delitiva com base nas impressões do agente de polícia quanto ao estado de espírito do paciente durante a abordagem. A seu ver, o nervosismo do paciente indicaria que ele tinha conhecimento da existência de drogas.

 Todavia, tal presunção é insuficiente para comprovar que o paciente tinha ciência sobre a existência dos entorpecentes apreendidos na mala da passageira.

Como bem apontou o juiz de primeiro grau, o paciente foi contratado, por ser motorista de táxi lotação, para realizar uma “corrida” para a corré, porém não ficou provado que tinha conhecimento de que ela transportava a droga em sua mala, fato corroborado pela própria corré na fase extrajudicial.

Desse modo, considerando que o órgão de acusação não se desincumbiu do seu ônus probatório, a dúvida quanto à configuração do dolo deve ser resolvida em favor do réu, conforme o previsto no art. 386, VII, do CPP.

2. Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Estância/SE, nos autos 0003053-32.2023.8.25.0027.

Publique-se.
Brasília, 9 de junho de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente